Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0733732-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: J. L. G. D. N., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: J. G. DO N. APELADOS: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, J. L. G. D. N. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos depura-se que os eminentes causídicos que subscreveram eletronicamente os apelos e as contrarrazões manejadas pelos réus– Notre Dame Intermédica Saúde S.A. –, Dr. Fernando Machado Bianchi – OAB/SP 177.046 e Hapvida Assistência Médica Ltda - Dr. André Menescal Guedes - OAB/CE 23931-A, não estão revestidos de aparato material para firmá-los de forma legítima, pois não consta dos autos os instrumentos de mandato que os constituíra como patronos dos apelantes/réus. Em sendo assim, considerando que os apelos e as contrarrazões não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritos por advogados desprovidos de lastro para patrociná-los, assinalo aos apelantes/réus, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[1], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato ou substabelecimentos dos quais emergiram os poderes dos firmatários das apelações e das contrarrazões que aviaram, sob pena de não serem conhecidos os recursos com lastro na irregularidade formal que os permeia. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)